Tribunal: TJDFT
Processo: 0756784-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE MÃE DE QUATRO FILHOS MENORES. CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. BAIXO VALOR DA VANTAGEM PATRIMONIAL. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PAUTADA NO ARTIGO 318-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, por incursão no crime previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva, bem como a obrigatoriedade de sua substituição por prisão domiciliar nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva, medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. O artigo 318-A do Código de Processo Penal estabelece que a prisão cautelar imposta à mãe responsável por crianças menores de 12 (doze) anos será substituída por prisão domiciliar, desde que não haja violência ou grave ameaça, nem crime contra os próprios filhos.
5. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção” (AgRg no HC n. 896.424/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
6. No caso, embora presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, a conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. Isso porque o valor dos produtos subtraídos alcançou R$ 545,41 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), quantia relativamente baixa. Ademais, o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa e inexistem elementos que demonstrem o envolvimento dos filhos menores na prática delitiva.
7. A reincidência da paciente não é condição suficiente para negar-lhe a prisão domiciliar amparada no artigo 318-A do Código de Processo Penal, porquanto possui residência fixa, constituiu advogado e, sobretudo, é mãe de quatro filhos menores, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos e diagnosticados com transtorno do espectro autista.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.